Tribunal: TCU
Processo: 003.517/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18748/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação ao Sr. Anteomar Pereira da Silva (XXX.368.184-XX) e à empresa J.J. do Nascimento Eventos - ME (10.758.231/0001-12), diante do recolhimento integral do débito a que se refere o item 9.1 do Acórdão 6643/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 51); b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Anteomar Pereira da Silva e da empresa J.J. do Nascimento Eventos - ME, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; c) encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.517/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anteomar Pereira da Silva (XXX.368.184-XX); J J do Nascimento Eventos - ME (10.758.231/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Tomé/RN. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maria de Fátima Silva Reis (OAB/DF 6.069). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.